Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COBRADO. FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO. PREVISÃO LEGAL (LEI No 11.101/05, ART. 9o, II). APELO PROVIDO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. PROPORÇÃO AO DECAIMENTO DE CADA PARTE.
1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de crédito em favor do credor (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
2. Consoante a exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal.
3. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial, ou seja, aqueles cujos fatos geradores ocorreram antes desse fato processual, estão, deferida a recuperação, sujeitos ao Juízo universal, descerrando que, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal, restando inviabilizado o trânsito de executivo individual com o mesmo objeto.
4. Os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que se sujeitam ao Juízo universal estão sujeitos à correção monetária somente até a data do aviamento do pedido de recuperação, posto tratar-se de crédito que deve ser habilitado na recuperação e sujeitar-se ao plano homologado e por assim dispor o legislador especial (Lei no 11.101/05, art. 9o, II), de modo que, não observada essa regulação, sobeja negativa de vigência ao legislado, determinando a retificação da liquidação promovida.
5. Aviada pretensão de cobrança em face de empresa em recuperação judicial tendo como objeto créditos cujos fatos geradores ocorreram antes do aviamento do pedido, mas antes da homologação do plano de recuperação e deferimento do pleito recuperacional, o crédito ao final reconhecido está sujeito aos efeitos da recuperação, devendo ser habilitado junto ao juízo recuperacional, pois inviável que crédito concursal seja perseguido de forma individualizada, devendo, ademais, sujeitar-se à fórmula de correção estabelecida pelo legislador especial.
6. O acolhimento da pretensão formulada, resultando em reforma parcial da sentença e êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.